Tribunal: TJDFT
Processo: 0717711-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717711-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: MAIRA MURRIETA COSTA EMBARGADO: EINSTEIN LINCOLN BORGES TAQUARY D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAIRA MURRIETA COSTA contra a decisão que deferiu o pedido de penhora de valores via SISBAJUD, tendo sido bloqueada a quantia de R$7.559,95 (ID 193847974). A tutela antecipada foi parcialmente deferida para determinar o desbloqueio do valor referente à pensão alimentícia, mantendo-se o remanescente em conta vinculada ao Juízo (ID 58723893). Inconformada, a agravante interpôs agravo interno, renovando a argumentação deduzida no agravo de instrumento e pleiteando a reconsideração da decisão (ID 59464151). Proferido despacho para determinando a intimação do embargante para complementar as razões recursais, e do embargado para responder no prazo de 15 dias (ID 59163050). Outrossim, não há informações nos autos acerca da apresentação de contrarrazões pelo agravado EINSTEIN LINCOLN BORGES TAQUARY. Assim, à Secretaria da 7a Turma Cível para certificar a ausência de contrarrazões da parte agravada EINSTEIN LINCOLN BORGES TAQUARY. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator